Tribunal: CARF
Processo: 10735.722294/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722294/2015-88
ACÓRDÃO
2302-004.077 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEY NOGUEIRA DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA DE 150%. NÃO CABIMENTO.
Não tendo a fiscalização logrado êxito em demonstrar que a conduta do
sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
não há como manter a sanção.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
MULTA ISOLADA DE 75%. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada sobre a parcela do imposto a restituir informado
pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual quando não for o caso de
restituição por infração à legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: a) afastar a qualificadora da multa de ofício mantendo-a em
75% em relação à dedução de despesa do dependente Carlos Nogueira, despesas médicas e de
pensão alimentícia; b) para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%, nos termos da
Lei no 14.689/23, em relação à dedução de Previdência Privada.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.077 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722294/2015-88
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-70.917, julgado
pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado entenderam,
por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF referente aos exercícios 2013, 2014 e 2015, anos-calendário 2012, 2013 e 2014 (e-fls.
2-58), onde foram identificadas as seguintes infrações:
a) DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - Redução da base de cálculo do
imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual com dedução a título de Previdência
Privada/FAPI pleiteada indevidamente. O Contribuinte declarou contribuições à Itaú Prev, porém,
devidamente intimado, não apresentou qualquer comprovante de que, de fato, tenha efetuado
tais aplicações;
b) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE - Redução da base de cálculo do imposto
de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual dedução a título de dependentes, pleiteadas
indevidamente. O Contribuinte declarou como dependente Stella Lima Sousa da Costa, Carlos
Nogueira e Jandira Ferreira Nogueira, contudo, devidamente intimado, não apresentou qualquer
documento que comprovasse tais relações de dependência;
c) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - Redução da base de cálculo do
imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual com dedução a título de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente. O Contribuinte declarou despesas para cobrir tratamento de
saúde própria e dos dependentes, porém, devidamente intimado, não apresentou qualquer
comprovante de que, de tato, tenha efetuado tais pagamentos;
d) DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL - Redução da base de cálculo do
imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual com dedução a título de pensão judicial.
O Contribuinte declarou despesas com pagamento de pensão judicial a Renata Lima Sousa da
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.077 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722294/2015-88
3
Costa, contudo, devidamente intimado, não apresentou qualquer comprovante de que, de fato,
tenha efetuado tais pagamentos;
e) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO - Redução da base de
cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual com dedução a título de
despesas com instrução, pleiteadas indevidamente. O Contribuinte declarou gastos relacionados à
instrução própria e dos dependentes, mas, devidamente intimado, não apresentou qualquer
comprovante de que, de fato, tenha efetuado tais despesas;
f) IMPOSTO A RESTITUIR INDEVIDO - O imposto a restituir calculado na DIRPF foi
reduzido em razão da constatação de infração à legislação tributária, já que o contribuinte,
regularmente intimado, não apresentou documentos que dessem amparo à totalidade das
deduções à base de cálculo declaradas para os exercícios 2013, 2014 e 2015. A identificação da
então suposta irregularidade teve origem em denúncia recebida no Plantão Fiscal da DRF de
Duque de Caxias de que havia um escritório com filas na porta para elaboração de declaração. Foi
constatado que os MAC Address 10-78-D2-B6-56-E6 e 90-2B-34-F4-82-7C, em conjunto, haviam
transmitido milhares de declarações de rendimentos depois no início do prazo para o exercício de
2015, ficando evidente que o fluxo de apresentação de declarações oriundas do mesmo endereço
já ocorria há anos. Em uma análise superficial, foi identificada a conhecida estratégia de aumentar
deduções com instrução, dependentes, despesas médicas, previdência privada e pensão judicial
de modo a diminuir o imposto devido, objetivando o pagamento menor de tributo ou a recepção
de restituição superior à devida. Ainda, que as deduções falsas são, em regra, assim relacionadas:
Previdência Privada: Brasil Prev Seg e Previdência S/A, Itaú Previdência, Sinaf, Bradesco Vida e
Previdência, Mapfre Vida S/A; Despesas com instrução: Unisuan, Unigranrio, Colégio Futuro VIP,
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, Universidade Gama Filho; Despesas Médicas: Gonden
Cross, Díx Assistência Médica, Assim, Dix Amico, Odontoprev, Qualicorp, Odontofácil Clínicas
Odontológicas, Unimed, Bradesco Saúde.
Todos os valores declarados foram glosados, bem como foi aplicada multa
qualificada de 150%.
O Contribuinte apresentou Impugnação acompanhada de diversos documentos (e-
fls. 64-104) alegando que, diante da falta de conhecimento para efetuar pessoalmente o
preenchimento dos informes declaratórios de impostos de renda fornecidos pelas empresas onde
prestava serviço no sistema Petrobras, viagens a trabalho e o medo de errar ao registrar algo
indevido ou sem procedência, atribuiu a profissional de contabilidade, Sra. Sônia Soares de Souza,
a responsabilidade de efetuar todas as suas declarações anuais de imposto de renda até o ano-
calendário de 2014, exercício de 2015. Que não desconfiava dos valores restituídos, pois atribuía a
importância recebida à contribuição total de rendimentos tributáveis anualmente, que eram
enormes, em razão do alto salário recebido no sistema Petrobras, com horas extras, prêmios,
benefícios/adicionais noturnos, e, principalmente, o percentual de 30% de periculosidade por
trabalhar em áreas de alto risco a integridade física. Que se encontra desempregado, mas,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.077 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722294/2015-88
4
permanece cursando a graduação de ensino superior em Engenharia na Faculdade Boa Viagem em
Recife-PE.
A DRJ, em relação à Dedução de Previdência Privada, em razão de o Contribuinte
trazer como ateste das supostas despesas a simples Propostas de Contratação, sem provar os
efetivos e supostos pagamentos periódicos, manteve a glosa. No que tange à Dedução de
Dependentes, a glosa foi mantida em relação às despesas de Stella Lima Sousa da Costa, pois
restou entendido que o Contribuinte não poderia ter indicado a filha como sua dependente, já que
não há prova de que possuía a guarda, à época dos anos-calendário 2012, 2013 e 2014 (art. 35, §
3o, Lei 9.250/1995). Ao contrário, há indicação de que a filha do casal já figurava como
alimentanda e a guarda estava com a mãe no período do Lançamento, nos termos da Ação de
Divórcio. Quanto ao dependente Carlos Nogueira, a glosa foi mantida, pois a Certidão de Óbito
juntada não demonstrou o grau de parentesco, de modo que a relação de dependência não foi
esclarecida. Quanto a dependente Jandira Ferreira Nogueira, sua genitora, segundo as bases de
dados da RFB, não possua rendimentos e não declarou em separado. Assim, entenderam por
restabelecer a dedução pleiteada, nos limites legais para cada exercício, vez que comprovada a
relação de dependência. Quanto às Despesas Médicas, a glosa foi mantida, uma vez que houve a
apresentação tão somente dos recibos de folhas 83-84, os quais não são capazes, por si sós, a
comprovar o efetivo pagamento, como ocorreria com cheques, DOC, TED, etc. Em relação à
Dedução de Pensão Alimentícia e Judicial a glosa foi mantida, pois somente foi apresenta a Ação
de Divórcio (sem menção ao valor da pensão alimentícia) e um Ofício do Poder Judiciário para que
a fonte pagadora fizesse a retenção de Pensão Alimentícia. Além disso, não há prova da efetiva
transferência de recursos para a alimentanda, requisito necessário para o ateste do benefício. Em
relação às Despesas com Instrução, como houve comprovação de gastos próprios com a Faculdade
Boa Viagem, CNPJ 11.405.837/0001-37, relativamente ao Curso de Engenharia de Produção,
entenderam por restabelecer as deduções aos limites admitidos em lei, conforme o Exercício.
Assim, a DRJ restabeleceu algumas deduções e manteve as demais infrações, bem
como a multa de ofício de 150% e a multa isolada de 75%.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 142-
146), sustentando que a inaplicabilidade da multa qualificada de 150% e a multa isolada de 75%,
visto que não agiu com dolo ou má-fé, pois confiou em uma profissional habilitada para fazer a sua
declaração de imposto de renda. Aduz que a multa de ofício agravada ultrapassa o valor do tributo
devido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.077 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722294/2015-88
5
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
O Recorrente se insurge contra a decisão recorrida requerendo a reforma da
decisão por entender que ao presente caso não se aplica a multa qualificada de 150% nem a multa
isolada de 75%. Que não agiu com dolo ou má-fé, na medida em que confiou em uma profissional
habilitada para fazer a sua declaração de imposto de renda. Aduz ser inaplicável o agravamento da
multa, pois não ficou comprovado o dolo e o evidente intuito de sonegação, fraude ou conluio,
elementos necessários para uma condenação deste porte.
É sabido que a multa qualificada no patamar de 150% é resultado da duplicação da
multa regulamentar, na forma preconizada pelo art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
A qualificação da multa é fruto das condutas de sonegação ou de fraude praticadas
pelo sujeito passivo, na forma definida pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Por se tratar de práticas dolosas, a fiscalização deve fundamentar a qualificação
apontando quais os atos e fatos verificados nos quais vislumbrou o inquestionável intento doloso
do contribuinte.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.077 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722294/2015-88
6
Na espécie, a análise da aplicação da multa qualifica deve, primeiramente, recair
sobre a dedução de despesa do dependente Carlos Nogueira, despesas médicas e de pensão
alimentícia.
Em relação à dedução de despesa do dependente Carlos Nogueira, a decisão de
piso entendeu que a Certidão de Óbito, por não demonstrar o grau de parentesco com o
Recorrente, não esclarece a relação de dependência entre eles e, por isso manteve a glosa e a
multa qualificada.
Ocorre que o simples exame da Carteira de Identidade da Jandira Ferreira Nogueira
(fl. 27 - e-fls. 64-104), mãe e dependente do Recorrente, revela que o Carlos Nogueira era pai dela
e, portanto, avô do Recorrente.
No tocante a despesas médicas, a decisão recorrida entendeu que os recibos de
serviços de odontologia não são capazes, por si só, de comprovar o efetivo pagamento, como
ocorreria com a apresentação de cheques, DOC, TED, etc.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, pode ser considerada suficiente, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Se
o contribuinte não logra comprovar por outros meios as despesas médicas relacionadas em
recibos declarados inidôneos, apresenta-se correta a glosa de despesa.
Todavia, para que se imponha a qualificação da multa faz-se necessário a
comprovação inequívoca de que o contribuinte agiu com dolo, no intuito de se eximir à tributação
o que parece não ocorrer no caso em tela, uma vez que o contexto não permite a aferição do dolo
de maneira cabal. Pois, se de um lado, os documentos apresentados pelo Recorrente não bastam
para demonstrar definitivamente a ausência de dolo, por outro são suficientes para levantar a
dúvida razoável, visto que diante de fundamentos que são meras conjecturas para a qualificação
da multa, possuem indícios de boa-fé, bem como estão ausentes elementos que desabonem os
recibos de serviços de odontologia.
Quanto à dedução de pensão alimentícia, a decisão de piso manteve a glosa e a
multa qualificada por entender que a Ação de Divórcio (sem menção ao valor da pensão
alimentícia) e o Ofício do Poder Judiciário para que a fonte pagadora fizesse a retenção de Pensão
Alimentícia, não comprovam tal despesa, pois, não há prova da efetiva transferência de recursos
para a alimentanda.
Ocorre que no Ofício do Poder Judiciário verifica-se o comando que deverá ser
descontada dos vencimentos do Recorrente “a quantia correspondente a 13% dos rendimentos
líquidos, assim considerados todos os ganhos brutos auferidos pelo réu, deduzidas apenas as
parcelas referentes ao imposto de renda retido na fonte e a previdência social.” Constata-se,
também, que a quantia descontada da folha de pagamento deve ser diretamente depositada na
conta corrente da CEF de titularidade da alimentanda.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.077 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722294/2015-88
7
Considerando que a multa de ofício qualificada é aplicável apenas nos casos em que
fique caracterizado o evidente intuito de fraude, conforme definido pelos arts. 71,72 e 73, da Lei
n°4.502/64, a mesma deve ser afastada no tocante à dedução de despesa do dependente Carlos
Nogueira, despesas médicas e de pensão alimentícia.
De outra parte, em relação a dedução de despesa com Previdência Privada não é
possível chegar a mesma conclusão, visto que a decisão de piso manteve a glosa e multa
qualificada em razão de o Recorrente atestar as supostas despesas somente com a apresentação
de Propostas de Contratação do “Itaú VGBL Protebao Familiar” do Itaú Vida e Previdência, sem
provar os efetivos pagamentos periódicos e, considerando que a Itaú Previdência foi apontada
como sendo uma das empresas utilizadas na prática da estratégia de aumentar deduções com
previdência privada, é possível vislumbrar aí um indício de fraude.
No entanto, cabe ser observada a superveniência da Lei no 14.689/23, que alterou o
percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN. Desse modo, a multa qualificada de 150%
deve ser reduzida para 100%.
Relativamente a não aplicação da multa isolada de 75%, não há razão para a
reforma da decisão recorrida, tendo em vista que se aplica a referida multa sobre a parcela do
imposto a restituir informado pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual quando não for
caso de restituição por infração à legislação tributária.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para: a) afastar a qualificadora da multa de ofício mantendo-a em 75% em
relação à dedução de despesa do dependente Carlos Nogueira, despesas médicas e de pensão
alimentícia; b) para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%, nos termos da Lei no
14.689/23, em relação à dedução de Previdência Privada.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 158
DF CARF MF
Original